Tribunal: TJDFT
Processo: 0740763-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740763-35.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ALDAIR JOSÉ DE SIQUEIRA, CRISTIANA BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DROGARIA PIO XII LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA NO CONCERTO DE ABERTURA DE CRÉDITO OBJETO DA AÇÃO INJUNTIVA. EXPRESSA PREVISÃO DE CONSOLIDAÇAO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERFECTIBILIZAÇÃO DA HIPÓTESE. PRETENSÃO DE PENHORA. BEM QUE JÁ INTEGRA O PATRIMÔNIO DO CREDOR. INTERESSE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. SUBSISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DA GARANTIA. IDENTIFICAÇÃO ENTRE CREDOR FIDUCIÁRIO E EXEQUENTE. AGRAVO PROVIDO. 1. Aviada a ação monitória em razão da inadimplência em que incidira a devedora quanto a concerto de abertura de crédito, no bojo do qual fora ofertada garantia em alienação fiduciária consubstanciada no veículo automotor adquirido com o montante mutuado, culminando com a consolidação da sua propriedade em favor do credor fiduciário, diante de expressa previsão contratual nesse sentido motivada pela mora, ressoa útil e inadequada a pretensão de penhora do objeto dado em garantia no bojo do correlato cumprimento de sentença, à medida em que, a despeito da cláusula resolutória da garantia, sua realização demanda o aviamento de ação própria. 2. Confundindo-se o exequente com o credor fiduciário, em tendo optado por perseguir o crédito que o assiste pela via injuntiva, a despeito da consolidação da propriedade e posse do veículo oferecido em garantia em razão da inadimplência, não subsiste óbice para que a garantia seja consumada no bojo do cumprimento de sentença deflagrado via da penhora e expropriação do automóvel objeto da garantia, pois dissonante dos princípios informadores do processo que lhe seja exigido o aviamento de ação própria para realização da garantia se pode ser realizada no ambiente executivo diante da confluência das figuras do titular do domínio resolúvel e do exequente, privilegiando-se, assim, a efetividade e celeridade processuais e a razoável duração do processo. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 139 do CPC, 3o e 7o-A, ambos do DL 911/69, sustentando a impossibilidade de penhora do bem gravado com garantia fiduciária pelo próprio credor. Aduzem que o banco recorrido não pode exigir a penhora de bem de sua propriedade gravado com garantia fiduciária decorrente de negócio jurídico firmado entre as partes. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 26520505 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 139 do CPC, 3o e 7o-A, ambos do DL 911/69. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada subscritora das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030